Tribunal: TJSP
Processo: 0012439-15.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de improcedência.

Julgamento de recurso pela 32a Câmara de Direito Privado interposto no processo n. 0197742-44.2011.8.26.0100, que teve por objeto o mesmo contrato de prestação de serviços e honorários profissionais firmado em 18/11/1999. Prevenção.

Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de improcedência.

Julgamento de recurso pela 32a Câmara de Direito Privado interposto no processo n. 0197742-44.2011.8.26.0100, que teve por objeto o mesmo contrato de prestação de serviços e honorários profissionais firmado em 18/11/1999. Prevenção.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Desembargador Kioitsi Chicuta, da 32a Câmara de Direito Privado.